Tribunal: TJMT
Processo: 0010966-46.2008.8.11.0006
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010966-46.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIZABETH HUANCA MENECES - CPF: 746.336.431-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CILIANE SILE JUSTINIANO - CPF: 307.067.648-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA ENDO - CPF: 138.036.378-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE VIANA LOPES - CPF: 831.422.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO DO COUTO COSTA - CPF: 000.372.031-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKZ VIEIRA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Absolvição. Insuficiência de provas do vínculo estável e permanente. Dosimetria. Circunstâncias judiciais. Pena de multa. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a apelante à pena de 14 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, no regime fechado, e 2.144 dias-multa pela prática dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. A defesa visa a absolvição quanto ao crime de Associação para o tráfico de drogas, a redução da pena-base e a isenção ou diminuição da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) absolvição quanto ao crime de Associação para o tráfico, ante a ausência de vínculo estável e permanente; (ii) decote das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente pela fundamentação inidônea apresentada; (iii) isenção ou redução da pena de multa por ser a ré hipossuficiente.

III. Razões de decidir

4. Absolveu-se o réu do crime de Associação para o tráfico, ante a insuficiência de prova de vínculo estável e permanente com os demais agentes, caracterizando-se a conduta como mera coautoria.

5. Deve ser mantida a valoração negativa da conduta social, pois a apelante praticou o crime enquanto usufruía de progressão de regime. A personalidade não pode ser desfavorável, uma vez que a fundamentação se baseou em condenações posteriores, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

6.
A pena de multa não pode ser isentada, pois sua aplicação é cogente. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser arguida no Juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca do vínculo estável e permanente entre os agentes. 2. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena por crime anterior. 3. Condenações posteriores não podem justificar a negativação da personalidade do agente. 4. A pena de multa é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua isenção e eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada no Juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; CP, art. 33, § 2o, ‘a’; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.6.2021; STJ, REsp 1688077/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 28.8.2019; STJ, AgRg no HC 891023/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.4.2024; TJMT, Ap no 1003762-49.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 31.5.2023; TJMT, Ap no 0002542-68.2016.8.11.0027, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 28.6.2024; TJMT, Ap no 1016089-06.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 5.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

criminal
,

interposto a tempo e modo por
ELIZABETH HUANCA MENECES
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
(ID 219090233), em que foi condenada à pena de
14 anos, 3 meses e 22 dias
de
reclusão
, regime
fechado
, e o pagamento de
2.144 dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim
(arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006).

Nas
razões
sob Id. 219090235, a Defesa pleiteia:
1)
a
absolvição
do
crime de
associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/06)
, ao argumento de que
não há prova
apontando o
vínculo estável e permanente
com os corréus, caracterizadores do delito;
2)
o decote das
circunstâncias judiciais
da conduta social e da personalidade do agente, em relação ao tráfico de drogas, porque usadas motivações inidôneas;
3)
o afastamento ou a redução da
pena de multa
em razão da hipossuficiência econômica da apelante.

As
contrarrazões
apresentadas pelo
Parquet
são pelo desprovimento do recurso (ID 219090247).

A i. PGJ, em parecer, opinou pelo provimento parcial do recurso (ID 228404172).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 2.5.2008, por volta das 14h00min, a apelante
Elizabeth Huanca Meneces
e os corréus José Carlos da Silva Endo, José Henrique Viana Lopes, Erikz Vieira Oliveira, Ronildo do Couto Costa e Ciliane Sile Justiniano, associados, venderam, mantiveram em depósito e trouxeram consigo substância entorpecente.

Os policiais federais apreenderam com José Carlos e José Henrique dois tabletes de cocaína, pesando 2.045kg (dois mil e quarenta e cinco gramas), logo após saírem da casa da apelante e, em buscas em sua casa, foi localizada a quantia de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

Em seguida, os policiais diligenciaram até à residência de Ronildo e Ciliane, indicada por Erikz, onde encontraram três tabletes de cocaína, com peso de 2.580kg (dois mil quinhentas e oitenta gramas), escondidos em um tonel azul enterrado no quintal da casa.

Elizabeth
foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006), que resultou na imposição da pena informada no relatório.

Neste apelo, busca a
absolvição
do crime previsto no
art. 35 da Lei no 11.343/06
, sob o argumento de inexistência de vínculo estável e permanente, a fixação da
pena-base do tráfico de drogas
no mínimo legal, bem como a isenção ou redução da
pena de multa
.

Passo à análise dos pedidos.

Para a caracterização do crime de
Associação para o Tráfico de Drogas
faz-se necessário o vínculo entre os agentes, bem como o dolo específico, ou seja, o
animus associativo
.

Nesse sentido o
Enunciado Orientativo no 5
da TCCR/TJMT dispõe que: “
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

Não obstante o juiz da causa argumentar que a apelante teria atuado
“de forma coordenada e estruturada,

valendo-se de telefonemas e motocicletas”
, tendo contratado
“terceiros (Ronildo) para ocultar a droga em sua residência, além de utilizar de subterfúgios/distração (côcos) para dissimular a transação ilícita”
, tal forma de execução demonstra a unidade de desígnios entre a apelante e os corréus para a prática do tráfico de drogas, sem, contudo, ficar configurado o vínculo perene entre eles.

Extrai-se dos depoimentos judiciais dos policiais Alex Barbosa da Silva e Mário César Barbosa Delgado, os quais realizaram as diligências que culminaram nas prisões em flagrante, que tinham informação prévia no sentido de que havia tráfico de drogas em determinada residência (identificada como sendo da apelante) e, no dia do flagrante (2.5.2008), seria realizada transação ilícita de droga, por alto valor de contraprestação. Em vista disso, realizaram campana no local e lograram êxito em apreender os tabletes de cocaína e dinheiro, nos moldes supracitados.

O corréu Erikz, na Delegacia, relatou ter ido com a apelante até uma residência (de Ronildo) para que a apelante buscasse algo, mas não tinha conhecimento do que se tratava e nem conhecia os proprietários da casa (ID 219089238 - Pág. 19).

O corréu José Carlos, na fase extrajudicial, assumiu ter ido à casa da apelante buscar a droga que foi apreendida em sua posse e de José Henrique (2 tabletes de cocaína pesando 2.045g), a qual seria entregue para terceiro chamado Rui (ID 219089238 - Pág. 14). Porém, nada mencionou sobre eventuais transações anteriores e/ou outros vínculos pretéritos entre eles (ID 219089238 - Pág. 14).

O corréu José Henrique usou o direito ao silêncio na Delegacia (ID 219089238 - Pág. 16).

O corréu Ronildo assumiu perante a autoridade policial ter acordado com a apelante de guardar droga em sua residência e que receberia R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que, no dia do flagrante, a apelante foi buscar parte do entorpecente em sua casa e o restante (2.580g de cocaína) foi apreendido pelos policiais. Declarou, ainda, que sua esposa (corré Ciliane) não tinha ciência sobre a droga, fato este afirmado por ela, bem como combinou isso com a apelante em uma festa há aproximadamente um mês antes do flagrante, mencionando apenas essa única situação (ID 219089238 - Pág. 21 e 23).

A apelante, por sua vez, ouvida somente em sede inquisitiva, negou as práticas criminosas, alegando que foi buscar gás na casa de Ronildo e Ciliane, juntamente com Erikz, e não sabia o que José Carlos e José Henrique foram fazer em sua residência (ID 219089238 - Pág. 18).

Aos menos nestes autos, não foi produzida qualquer prova que demonstrasse, de maneira indene de dúvidas, que
Elizabeth
tinha vínculo estável com os corréus José Carlos, José Henrique, Erikz, Ronildo e Ciliane para, reiteradamente, praticarem o tráfico de drogas.

Verifica-se a existência de dois vínculos distintos, ora com Ronildo, ao guardar droga em sua residência, ora com José Carlos e José Henrique, ao vender droga para ambos. No entanto, em nenhuma dessas situações se observa a união perene entre a apelante e os corréus para a traficância.

Sobre a escassez de provas, aliás, conforme bem ponderado pela i. PGJ, embora tenham sido apreendidos nove aparelhos celulares com a apelante e os corréus, inexiste informação nos autos de que tenham sido periciados,
“sem dúvida a perícia seria importante fonte de demonstração da existência ou inexistência da associação imputada”
(ID 228404172).

Vale registrar, também, que os agentes policiais, em Juízo, nada relataram quanto à união estável da apelante com os corréus para a prática do crime de tráfico, apenas descreveram como se deram as prisões e as circunstâncias que evidenciaram o tráfico de drogas.

Ressalte-se que as diligências policiais se limitaram ao dia do flagrante delito, inexistindo investigações pretéritas ou mesmo posteriores que demonstrassem a estabilidade e permanência da associação imputada.

O artigo 155 do CPP determina que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

No caso, inexiste maiores detalhes sobre a estabilidade ou mesmo a real organização e estruturação, com divisão de tarefas, entre a apelante e os corréus relativas ao comércio de drogas.

Com efeito, não basta a simples vontade de agir em concurso com outra pessoa, de forma eventual, pois a associação tipificada como crime autônomo não se confunde com a mera coautoria. É necessário que haja o dolo específico: associar para traficar.

O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. A simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual não configura o crime de associação para o tráfico.

Oportuno transcrever os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico” (TJMT, AP No 0024157-74.2013.8.11.0042). (...). (TJMT, Ap 1003762-49.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJe 31/05/2023)

“No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Ausente o juízo de certeza necessário para a condenação, imperiosa a reforma da sentença. O crime de associação para o tráfico demanda, para a sua caracterização, a comprovação do vínculo estável e duradouro entre os agentes. Ausente essa circunstância, tem-se mero concurso de pessoas. (...). (TJMT, Ap 0002542-68.2016.8.11.0027, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJe 28/06/2024)

Assim, diante da fragilidade probatória, de rigor
acolher o pedido de absolvição da apelante
quanto ao crime previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/06
.

Prosseguindo, a Defesa postula, em relação ao delito de tráfico de drogas, o decote das
circunstâncias judiciais
da
conduta social
e da
personalidade do agente
porque usadas motivações inidôneas para negativá-las.

Da sentença, vejo que o d. Magistrado considerou as referidas circunstâncias desfavoráveis por considerar que:

“c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado ‘nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Na época dos fatos, a acusada já respondia ao executivo de pena SEEU 0007347-79.2006.8.11.0006, onde foi agraciada com progressão de regime para o semiaberto em 11/12/2007, tendo praticado o crime objeto desta ação penal em 02/05/2008. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime ‘enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior’ (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).

Valoro de forma negativa esta circunstância.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das ‘qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ré tem personalidade voltada para o crime e se dedica às atividades criminosas, o que é comprovado pela condenação posterior por crime de falsificação na Ação Penal 0000915-91.2013.4.01.3601, art. 306 do Código Penal, data do fato 16/08/2012, data do trânsito em julgado 10/05/2017 e por tráfico de drogas na Ação Penal 0002642-22.2012.4.01.3601, art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico internacional), data do fato 16/08/2012, data do trânsito em julgado 08/10/2019. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância.”. (ID 219090233)

Quanto à
conduta social
, observa-se que o fundamento utilizado pelo juiz de primeiro grau mostra-se idôneo e apto a elevar a pena-base, inclusive está de acordo com a jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 891023/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.4.2024).

Nesse mesmo sentido este e. TJMT assim decidiu:
“o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social”
(TJMT, Ap 0013918-82.2019.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9.7.2024, Publicado no DJe 12.7.2024).

Por outro lado, a
personalidade do agente
não apresenta motivação idônea, por terem sido consideradas condenações penais com trânsito em julgado por crimes posteriores aos apurados neste processo, em desacordo com a orientação firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1077,
in verbis
:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, J. 23.6.2021, DJe 1o.7.2021) Destacado.

Frise-se que o histórico criminal do sujeito não define sua personalidade, tal como ilustra o precedente jurisprudencial reproduzido a seguir:

“(...). 3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)” (STJ. REsp 1688077/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14.8.2019, DJe 28.8.2019).

Sendo assim, deve ser afastada somente a circunstância judicial da personalidade do agente.

Mantidas como desfavoráveis à apelante a conduta social e a quantidade e natureza da droga apreendida - 4,625kg (quatro quilos, seiscentos e vinte e cinco gramas) de cocaína - perfaz a pena-base o total de 7 anos de reclusão e 699 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (SEEU no 0007347-79.2006.8.11.0006), exaspera-se a pena em 1/6, totalizando
8 anos e 2 meses de reclusão e 815 dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Conserva-se o regime inicial fechado diante da pena aplicada ser superior a 8 anos (art. 33, § 2o, ‘a’, do CP).

Enfim, a Defesa pleiteia a isenção ou redução da
pena de multa
.

Ocorre que o pedido de isenção não comporta provimento porque a pena pecuniária é uma penalidade que ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao Juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Deste e. TJMT:

“(...) A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.” (TJMT, Ap 1016089-06.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30.1.2024, Publicado no DJe 5.2.2024)

Noutra ótica, a pena de multa foi reduzida ao readequar a pena privativa de liberdade, sendo aplicada de forma proporcional ao patamar de 815 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial
provimento
ao apelo
de
Elizabeth Huanca Meneces
para
absolvê-la
da conduta descrita no
art. 35,
caput,
da Lei no 11.343/2006
e readequar a pena para
8 anos e 2 meses de reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
815 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33 da Lei no 11.343/2006).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025